Tribunal: STF
Processo: ADI 1345
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA: - Relevância jurídica da argüição de
inconstitucionalidade, perante o art. 37, II, da Carta Federal, da
previsão de provimento derivado, a título de ascensão funcional,
quando impropriamente considerada, como integrada, na mesma
carreira, a série de cargos superiores, a ser preenchida com
preterição da exigência de concurso público.
Medida cautelar deferida.